Tribunal: TCU
Processo: 035.164/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa de estudos no exterior concedida no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, bem como em razão de não devolução de duas mensalidades pagas indevidamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia Recurso de Revisão interposto por Natalia Silva Medeiros em face do Acórdão 3191/2023-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, conhecer do Recurso de Revisão interposto por Natalia Silva Medeiros e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reduzir o valor do débito imputado por meio do item 9.2 do Acórdão 3191/2023-TCU-Primeira Câmara , remanescendo a condenação à restituição da seguinte quantia: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2016 3.608,98 9.2. dar conhecimento desta deliberação à recorrente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.